Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704927-22.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE MILITAO TEIXEIRA NETO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de JOSE MILITAO TEIXEIRA NETO, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com base no artigo 485, inciso I c/c o artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil (ID 29809097). O autor interpôs recurso de apelação; todavia, sobreveio petição informando a desistência da ação (ID 29809108). Brevemente relatados, decido. Recebo a petição como desistência do recurso e a HOMOLOGO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2021